Tribunal: TJES
Processo: 5008155-24.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008155-24.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: NEIDE APARECIDA LISBOA RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008155-24.2024.8.08.0047

Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Recorrida: NEIDE APARECIDA LISBOA RODRIGUES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA DIGITAL CONTRADITÓRIA. GEOLOCALIZAÇÃO REGISTRADA EM LOCALIDADE DIVERSA (RIO DE JANEIRO/RJ) DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA (SÃO MATEUS/ES). TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em exame é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A entidade recorrente, ao ofertar serviços e vantagens mediante contraprestação financeira descontada em benefício previdenciário, atua como fornecedora, independentemente de sua natureza sindical.

A controvérsia cinge-se à validade da filiação. O recorrente sustenta a regularidade do pacto amparado em metadados de geolocalização e biometria facial (ID 16830691). Ocorre que, submetidas tais evidências ao crivo deste Relator, exsurge discrepância intransponível: enquanto a defesa afirma textualmente que a geolocalização confirmaria a adesão da recorrida em seu domicílio, as coordenadas geográficas registradas no sistema (
-22.903925, -43.1765163
) apontam para a cidade do
Rio de Janeiro/RJ
(proximidades da Praça XV).

Considerando que a autora reside em
São Mateus/ES
, a uma distância superior a 600 km do ponto registrado, tal inconsistência retira qualquer credibilidade dos
logs
de acesso. A apresentação de uma "
selfie
" e dados pessoais, sem lastro geográfico fidedigno, revela-se insuficiente para comprovar a vontade consciente de idosa hipervulnerável, caracterizando vício de vontade e fraude.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:

Resta evidenciada a conduta prevista no art. 80, inciso II, do CPC. O recorrente alterou a verdade dos fatos ao asseverar que a prova tecnológica corroborava o endereço da autora, quando, em verdade, indicava localidade diversa. Tal postura caracteriza tentativa deliberada de induzir o magistrado a erro, justificando a aplicação de sanção processual.

O dano moral é inequívoco, pois o desconto incide sobre verba alimentar. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se condizente com as circunstâncias do caso e a capacidade das partes, não comportando redução.

III. DISPOSITIVO E TESE

VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

DE OFÍCIO
, condeno o recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
no importe de
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro nos arts. 80, II e 81 do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(art. 55, Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento:

A divergência entre os dados de geolocalização da assinatura eletrônica e o domicílio real do consumidor retira a presunção de veracidade da prova digital apresentada pelo fornecedor.

A afirmação falsa de correspondência entre metadados e o endereço da parte autora configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

É como voto

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)